Tribunal: TJPA
Processo: 0804318-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804318-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER

AGRAVADO: ECEL - ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

PROCURADOR: FELIPE REGIS DE SOUZA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DDE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ADITAMENTO APÓS CONTESTAÇÃO. IMPOSSILIDADE. CCINSENTIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. INEXISTENTE. ART. 329, DO CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

O pedido realizado em réplica nada mais é que um aditamento, que para tanto é estabelecido pelo ato voluntário, facultado ao autor da causa, de adicionar mais causa de pedir e pedido. Todavia, conceder tal pedido neste caso, seria ampliar a decisão de apenas cobrar a energia efetivamente consumida para o março de 2021, para todas as vezes em que o estabelecimento permaneceu fechado, e tudo isso, repiso, no momento da réplica. II- Tal ampliação deveria ocorrer até a citação, isso porque é imperioso levarmos em consideração a necessidade de estabilização da demanda, de

modo que tendo sido realizada em tempo posterior, esta deveria ter a concordância do Réu, daí porque entende esta magistrada que a decisão agravada se encontra correta.
III- É inaplicável neste momento dos autos a alegada teoria da imprevisão, tendo em vista que a questão em discussão se trata da impossibilidade de aditamento em réplica sem o consentimento do réu, não podendo esta magistrada se manifestar acerca dos pressupostos para a resolução do contrato por onerosidade excessiva.
IV- Por todo o exposto conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Belém , nos autos da AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta em desfavor de ECEL - ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos pelo CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER, por entender que a ampliação do objeto da lide, pretendida em réplica, não contou com o necessário consentimento do réu, não havendo ainda, a possibilidade de ampliação de ofício do objeto da demanda já estabilizada, sob pena de nulidade da decisão por julgamento extrapetita.

Desse modo, permaneceu válida a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: (...)

"a ré realize a cobrança apenas da energia efetivamente consumida nos meses de março, abril, maio e junho de 2020, correspondentes aos meses em que o shopping permaneceu fechado, bem como que se abstenha de inscrever a autora nos cadastros de proteção ao crédito e de cobrar multa e/ou juros por inadimplência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). P.R.I.C.."

Inconformado com a decisão, o CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que sobreveio nos autos, um fato involuntário ao ajuizamento da demanda, que teve o condão de alterar a estabilidade do processo, e que para tanto deveria ser apreciado pelo órgão jurisdicional, o que não ocorreu no caso em comento.

Afirma que tal alteração adveio no curso do processo, quando ocorreu novo lockdown (2021), daí porque requerimento da extensão dos efeitos da tutela para o tal período, nos mesmos moldes da tutela já deferida pelo juízo, em razão de novo decreto.

Sustenta a aplicabilidade da teoria da imprevisão e que a probabilidade do direito se encontra exatamente em razão do novo decreto delockdown de 15/03/2021, em que a quantidade de energia não pôde ser utilizada na sua totalidade, ficando claro o desequilíbrio contratual.

No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo está presente no fato de que a continuidade dos valores excessivamente altos e o fechamento do empreendimento da autora por razão da pandemia e do novo decreto de lockdown de 15/03/2021, não permitirá a continuidade do contrato, acumulando a dívida e impedindo o regular funcionamento da empresa autora.

Requer assim a concessão do efeito ativo, e ao final, seja dado provimento a demanda,
para reformar a decisão atacada e determinar que os valores que os valores pagos referentes ao período de novo lockdown de 2021, referente ao mês de março, sejam refaturados pela Agravada.

Contrarrazões ID Num. 5294636.

Ao receber os autos, esta magistrada indeferiu o pedido de efeito requerido.

Certidão de ID declarando que não houve contrarrazões dentro do prazo legal.

ECEL – ELÉTRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA impugna a certidão acima referenciada, afirmando que

as contrarrazões ao Agravo de Instrumento já estão nos autos, protocoladas bem antes da decisão monocrática, na data de 03/06/2021, sob o Id 5294636, requerendo para tanto a juntada da petição retirada dos autos do próprio.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido.

Antes de mais nada, verifico que o apelado impugnou declaração que afirmou não ter havido contrarrazões dentro do prazo legal, o que merece guarida, pois antes mesmo de ter sido intimado, protocolou nos autos sua resposta, a qual esta magistrada considerou como tempestiva. Sigo para a análise do mérito:

É cediço que a concessão dos efeitos da tutela, nos termos requerido, depende da verificação pelo magistrado dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 294
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (...)

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Nos autos, essas exigências deverão comparecer, de modo a evidenciar o
direito satisfatório a respaldar o requerente, bem como o direito de prova sumária, mas suficiente, tal como deve ser imediatamente amparado.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos,
entendo não estar presente a probabilidade do direito, de modo que devendo estarem presentes de maneira conjugadas os requisitos, entendo pelo desprovimento do recurso. Vejamos:

A questão posta nos autos, cinge-se acerca da possibilidade de se realizar em réplica pedido para que fosse determinada a cobrança apenas da energia efetivamente consumida pela Autora no período em que teve seu estabelecimento fechado por força dos decretos estaduais e municipais, inclusive

em março de 2021, em decorrência do novo lockdown.

No caso dos autos, observo que muito embora exista perigo de dano , carece de probabilidade do direito, na medida em que o pedido realizado em réplica nada mais é que um aditamento, que para tanto é estabelecido pelo ato voluntário, facultado ao autor da causa, de adicionar mais causa de pedir e pedido. Todavia, conceder tal pedido neste caso, seria ampliar a decisão de apenas cobrar a energia efetivamente consumida para o março de 2021, para todas as vezes em que o estabelecimento permaneceu fechado, e tudo isso, repiso, no momento da réplica.

Com efeito, tal ampliação deveria ocorrer até a citação, isso porque é imperioso levarmos em consideração a necessidade de estabilização da demanda, de

modo que tendo sido realizada em tempo posterior, esta deveria ter a concordância do Réu, daí porque entende esta magistrada que a decisão agravada se encontra correta.

Nestes termos, o art. 329 do CPC, dispõe:

Art. 329.
O autor poderá:

I
- até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II
- até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único
. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

O STJ assim prelecionou:

RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO

DE

REINTEGRAÇÃO

DE

POSSE.
EMENDA

APÓS

APRESENTAÇÃO

DA

CONTESTAÇÃO

E

DO
SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o
saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do

pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73).

3. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do

procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda,
consubstanciado no art. 264 do CPC/73. 4. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.678.947 - RJ (2015/0314735-4)
RELATORA

: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
)

Quanto a alegada teoria da imprevisão, observa-se sua inaplicabilidade neste momento dos autos, tendo em vista que a questão em discussão se trata da impossibilidade de aditamento em réplica sem o consentimento do réu, não podendo esta magistrada se manifestar acerca d
os pressupostos para a resolução do contrato por onerosidade excessiva.

Por todo o exposto conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023